Tribunal: TJDFT
Processo: 0747484-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747484-61.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA VAZ DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRACEMA VAZ DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “Nome: IRACEMA VAZ DOS SANTOS (CPF: 933.607.461-04); Endereço: Quadra 15 Conjunto B, Casa 21, Sobradinho, BRASÍLIA - DF - CEP: 73045-153 Bem objeto da ação: Marca/Modelo: I/CHEV CRUZE RS HB AT, Renavam: 01317929885, Placa: SGN8G80, Chassi: 8AGBD68S0PR104508, Cor Vermelha, No do Motor: LEX221225112 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na petição inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do Decreto-Lei n.911/69). Para emissão da guia de pagamento em conta judicial vinculada aos presentes autos, a parte deve acessar o seguinte link: https://bankjus.tjdft.jus.br/depositos. A comprovação do pagamento (boleto e comprovante de pagamento) deverão ser anexados aos autos. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processuais. Anotei a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão.” A Agravante sustenta (i) que “é imprescindível a informação da taxa diária de juros quando pactuada a capitalização diária, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato”; (ii) que “No contrato em evidência (fl. 1 – ID no 212319865 dos autos de origem) foi pactuada a capitalização dos juros sem que a taxa incidente sobre a operação contratada estejam especificadas”; (iii) que “o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é de que a pactuação de capitalização diária sem a especificação de sua taxa incidente configura abusividade”; (iv) que “cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 539”; e (v) que “o reconhecimento da abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato é apto a descaracterizar a mora, nos termos do que restou decidido por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS”. Conclui pelo “AFASTAMENTO DA MORA PELA AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DA TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES STJ - Temas Repetitivos 246, 953 e 28”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para “determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO” ou, alternativamente, o “RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO INSERIDA NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em princípio, a posse direta do automóvel alienado fiduciariamente não pode ser assegurada ao devedor fiduciante, neutralizando o direito de retomada do credor fiduciário, em face do simples questionamento de cláusulas contratuais consideradas abusivas. Na ação de busca e apreensão, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento integral da dívida nos cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar, consolida-se, ainda no curso da demanda, a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, segundo estabelece o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69. Isso significa que, mesmo que a defesa apresentada pelo devedor fiduciante seja ao final acolhida, não se desconstitui a consolidação patrimonial ocorrida no curso do processo que autoriza a venda imediata do bem. A improcedência da ação de busca e apreensão, em um cenário com esses contornos, resultará na aplicação de multa e no pagamento de perdas e danos, segundo o disposto no artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69. Demais disso, apenas por reputar indevidos determinados encargos financeiros e considerar que o valor correto das prestações não é aquele efetivamente contratado, não é lícito à Agravante, simples e comodamente, permanecer a salvo de qualquer iniciativa de cobrança ou de adoção das medidas cuja licitude descansam na legislação em vigor. Tenha-se presente, ademais, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.040: “"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".” A propósito do tema, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A questão em exame demanda simples realização cálculos aritméticos, a serem efetuados pela requerente, sem necessidade de remessa à contadoria judicial. Preliminar que se rejeita. 2 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (APC 0702981-77.2023.8.07.0003, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 15/10/2024)” (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. PURGAÇÃO NÃO VERIFICADA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Não descaracteriza a mora a eventual irregularidade na cobrança de encargo acessório do contrato, como a taxa de juros. Isso em consonância ao REsp 1.061.530/RS e REsp 1.639.320/SP, ambos julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24/36 e 972/STJ). 3. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0752532-32.2023.8.07.0001, 3a T., rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe 05/08/2024)” (g.n.) Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto a antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator